Tribunal: TJSP
Processo: 2086774-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*Agravo de instrumento – Superveniência de sentença – Perda do objeto – Recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086774-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante JOSÉ
VILBERTE FERREIRA, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086774-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38206 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38206
AGRV.No: 2086774-04.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : JOSÉ VILBERTE FERREIRA
AGDO. : BANCO ITAÚ S/A
*Agravo de instrumento Superveniência de sentença
Perda do objeto Recurso prejudicado.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 486/488 proferida nos autos da execução, que indeferiu a
impugnação apresentada pelo agravante, mantendo o bloqueio dos
valores encontrados em nome do executado, via BACENJUD.
Sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos
valores, pois não são suficientes, sequer, para cobrir as custas
processuais, conforme artigo 836 do Código de Processo Civil. Busca a
reforma do decisum.
Nesta Instância, o recurso foi processado com efeito
suspensivo tão só para obstar o levantamento do numerário bloqueado
nos autos até o julgamento do presente agravo.
O agravado apresentou contraminuta.
A fls. 95/96, o agravante informa que apresentou
Embargos à Execução, que foram acolhidos, tendo a r. sentença
declarado extinta a execução nos termos do art. 924, I, c/c,art. 330, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086774-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38206 - Letícia/Fabiane
3
ambos do CPC. Quer a imediata liberação e posterior levantamento dos
valores constritos.
É o relatório.
Da análise dos autos principais, verifica-se que o
agravante ingressou com Embargos à Execução (processo no
1015660-50.2019.8.26.0196), os quais foram julgados procedentes para
declarar extinta a execução nos termos do art. 924, I, c/c art. 330, III,
ambos do CPC.
Com isso, o presente recurso perdeu o objeto em
razão da causa superveniente.
Eventuais
providências
acerca
do
numerário
bloqueado nos autos devem ser pleiteadas ao juízo de Primeiro Grau.
Diante do exposto, julga-se prejudicado este agravo
de instrumento.
SOUZA LOPES
Relator